Tribunal: TJDFT
Processo: 0000055-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000055-04.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54885189, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 57511506). Pois bem. Arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução (SANDRA DE FATIMA COSTA CUNHA, SANDRA MARIA DA COSTA e SERGIO INACIO DE CARVALHO). Brasília, 3 de abril de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador